Tribunal: TJSP
Processo: 2129180-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – Insurgência em face da decisão que indeferiu a tutela de evidência para limitação de descontos de parcelas a 30% de sua remuneração – Descabimento – impossibilidade de limitação dos descontos realizados em conta corrente – jurisprudência do STJ da sistemática dos repetitivos que se firmou no sentido de que a limitação das parcelas de amortização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – Insurgência em face da decisão que indeferiu a tutela de evidência para limitação de descontos de parcelas a 30% de sua remuneração – Descabimento – impossibilidade de limitação dos descontos realizados em conta corrente – jurisprudência do STJ da sistemática dos repetitivos que se firmou no sentido de que a limitação das parcelas de amortização de mútuos, prevista na Lei no 10.820/2003, aplica-se apenas aos empréstimos consignados, com descontos diretamente na folha de pagamento, mas não aos descontos em conta corrente (Tema 1085) - Ausência de elementos para o deferimento da liminar (art. 300, do CPC) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO